Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-36.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8000210-36.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: EDILSON CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR
. CARÊNCIA DE AÇÃO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAIS CIVIS. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL.
LEI COMPLEMENTAR N.º 144/2014, QUE ALTEROU A LC Nº 51/1985
. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVENTOS INTEGRAIS. DESCABIMENTO DAS REGRAS DE PROPORCIONALIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA PELO ART. 40, §4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EDILSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NA NORMA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPETRANTE
ROBSON GONÇALVES DE LIMA
. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
É insubsistente a prefacial de inadequação da via eleita, primeiro porque o direito à aposentação está, em tese, garantido pela Lei Complementar nº 51/85, não dependendo de dilação probatória, e, depois, porque o Estado da Bahia vem, de fato, negando a inativação com proventos integrais em situações análogas, tanto que tal postura é defendida na própria intervenção do Ente Público ao presente
mandamus
.

2.
No mérito, buscam os impetrantes ordem de natureza mandamental, consistente no reconhecimento de seu direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, conforme previsto na Lei Complementar nº 51/1985.

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“firmou-se no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF), na hipótese, policiais civis”.
(STF, AI 820520/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, J. 18/06/2013, Primeira Turma)

4.
O impetrante

Edilson Conceição De Oliveira
comprovou os requisitos legais para a aposentação vindicada – exercício de atividade policial por vinte anos ou mais (ID 2553485) –, mostram-se inaplicáveis as regras legais que autorizam o cálculo proporcional dos proventos de inatividade do autor, diante da exceção prevista no próprio texto constitucional (art. 40, §4º, II, CF/88).

5.
Em relação ao impetrante
Robson Gonçalves de Lima
, este não possui direito líquido e certo a aposentação, visto que não comprovou, de acordo com a Lei Complementar n.º 144/2014, o
tempo necessário
de exercício em cargo de natureza estritamente policial (ID 2553490),
de modo que deverá ser denegada a segurança.

6. Rejeitar a preliminar
suscitada,
conceder
a segurança para o impetrante
Edilson Conceição de Oliveira
e
denegar
para o autor

Robson Gonçalves de Lima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para o impetrante
Edilson Conceição de Oliveira
e denegar para o autor
Robson Gonçalves de Lima
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
17 de junho de 2020.